Tribunal: TJES
Processo: 0013674-47.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013674-47.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER AMORIM STABNOW
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, CÓDIGO PENAL. ART. 306 CTB. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 303 CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

2.
Em relação à ingestão de bebida alcoólica, o próprio acusado admitiu em seu interrogatório que fez uma degustação mínima para saber o sabor dos drinks. Afirmou que, no momento do acidente, “os policiais ao chegarem no local, questionaram o interrogando sobre o ocorrido e lhe pediram que fosse submetido ao exame de bafômetro; (...); que mesmo acreditando não estar sob efeito do álcool não quis correr o risco e preferiu recusar a se submeter ao exame.”

3.
Em relação à manobra realizada com o veículo em via pública, a partir da prova pericial produzida, restou comprovado “que o automóvel tentou realizar a manobra de conversão total a esquerda, e não apenas uma manobra de faixa da direita para esquerda."

4.
Além disso, incontestável que as lesões corporais sofridas pela vítima foram gravíssimas, causando-lhe debilidade permanente no membro superior direito, sequelas neurológicas, “tendo fraturado a coluna em 7 (sete) lugares, com cicatrizes na região do abdômen”, bem como o fato de ter permanecido por mais de 30 (trinta) dias, desacordado no hospital.

5.
“Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença.” (STJ; AgRg-EDcl-EDcl-Ag-REsp 1.917.379; Proc. 2021/0193467-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/12/2022).

6.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 1.719/1.725, integrada pela decisão de fls. 1.749/1.750, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que desclassificou o crime doloso contra a vida imputado ao acusado
WAGNER AMORIM STABNOW
(artigo 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 306 da Lei nº 9.503/97), para o delito previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De início, cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau, narrou que, no dia 27 de julho de 2017, por volta de 01h00min, em via pública, na Avenida Maruípe, próximo à Casa do Cidadão, Bairro Maruípe, nesta capital, o ora recorrido, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor marca Peugeot, modelo 307, placas MSJ-0605, quando realizou uma manobra de conversão em local proibido, bloqueando a passagem do veículo Motocicleta Honda, modelo CB Twister, placas PPJ-1549, ocasionando a colisão que vitimou Roger Antônio da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal às fls. 12/13.

“Consta no inquérito que, no dia 26 de julho de 2017, o ora recorrido se encontrava no Bar Gabana, situado na Praia da Costa, Vila Velha, trabalhando como degustador de vinhos e
drinks
para a carta do bar. Após a degustação, o denunciado dirigiu-se em seu veículo automotor para o Bar Bacana, situado no Bairro República e lá assistiu ao jogo de futebol (Flamengo x Botafogo).

Em seguida, por volta de 00h30min do dia dos fatos, o denunciado, na direção de seu veículo, prosseguiu ao Bairro Maruípe e, enquanto trefegava pela via, de forma repentina, ao tentar realizar uma conversão imprudente em local proibido acabou por colidir com a motocicleta da vítima.

Restou apurado que o denunciado recusou-se a realizar o teste de bafômetro, sendo que segundo consta em sua declaração realizada na Delegacia, a recusa se deu pelo fato de ter ingerido bebida alcoólica, ficando com receio de dar positivo o referido teste.”

Por meio da sentença ora impugnada, como dito, a imputação formulada na denúncia restou desclassificada do crime de tentativa de homicídio simples, cometido sob dolo eventual (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), para o delito previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a magistrada
a quo
entendeu “que as provas acostadas aos autos indicam ter o acusado agido com culpa, sendo de rigor a desclassificação do crime atribuído a ele para o de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor.”

Irresignado com tal
decisum
, o Ministério Público de 1ºgrau interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, para que o acusado fosse pronunciado e, por consequência, submetido ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Para tanto, aduziu que a comprovação dos requisitos para a prolação de uma decisão de pronúncia é baseada em um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor ou o partícipe do delito, e não “em juízo de certeza, que exclua qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.”

Assim, afirma o
Parquet
de 1º grau, que “há uma preponderância de provas no sentido de que o réu agiu com dolo eventual, ocasionando os sérios danos, inclusive permanentes, à vítima. Isso porque, os elementos absolutórios constam tão somente da versão do acusado, rechaçada inclusive pela perícia, não sendo corroborada pelo conjunto probatório.”

Especificamente quanto ao reconhecimento do dolo eventual em crimes cometidos na direção de veículo automotor, assim restou consignado nas razões recursais:

“No presente caso, restaram comprovadas três condutas que se amoldam perfeitamente aos ditames da jurisprudência pátria acima destacados: (1) o réu dirigia veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica; (2) o acusado tentou manobra de trânsito proibida, extremamente imprudente, ao tentar converter o sentido do carro em local proibido; e (3) o réu possui histórico de não respeitar as leis de trânsito, já tendo sido suspenso o seu direito de dirigir por acúmulo de pontuação (atingiu 20 pontos).

Dessa forma, é certo que essa situação evidencia que o réu assumiu o risco da produção de qualquer resultado lesivo, tolerando-o (dolo eventual).

Conforme se vê, o tema traz vasta e necessária análise probatória que se revela incompatível com o momento adequado, salvo quando da existência incontroversa de não se tratar de crime doloso contra a vida, o que não é o caso dos autos.”

Pois bem. Feita essa breve introdução, sabe-se que o art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Depreende-se, portanto, que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e à prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri, as eventuais dúvidas propiciadas pela prova.

Por oportuno, trago à colação o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

1. A decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do tribunal do júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do júri (iudicium accusationis), realizada pelo juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Portanto, diante destes argumentos jurídicos, medida de rigor distanciar-se neste momento processual da tese de desclassificação para o delito da Lei de trânsito, a qual deverá ser avaliada em sede de cognição exauriente pelo tribunal do júri, órgão do poder judiciário que possui competência para tanto. 2. Recurso improvido. (TJES; RSE 0002447-52.2017.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 24/03/2021; DJES 20/05/2021).

Nessa ordem de ideias, considerando que no presente caso houve a desclassificação da conduta do réu, de tentativa de homicídio simples cometido sob dolo eventual para outro crime não doloso contra a vida, em tese, o de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, necessário dispor acerca da matéria.

No ponto, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate
. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1.
A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano
. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

A propósito, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça, vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

(...). 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa, entendo que assiste razão ao
Parquet
no presente caso, quando aduz acerca da existência de materialidade e de indícios de autoria do acusado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio simples cometido sob dolo eventual.

Isso porque, a partir da teoria do assentimento, acolhida no inciso I, do artigo 18 do Código Penal, para caracterização do dolo eventual é necessário que se demonstre a previsibilidade do resultado em razão da conduta praticada pelo agente, bem como sua indiferença a esse resultado, sua aceitação voluntária e consciente.

Nesse sentido:

(...).
Segundo a teoria do assentimento, prevista no artigo 18, inciso I do Código Penal, o dolo pode ser verificado, quando o agente, mesmo não almejando a obtenção de certo resultado naturalístico, acaba aceitando o risco de produzir o resultado, ao praticar determinada ação (dolo eventual)
. 3. Em relação ao delito de ameaça, a vítima, em Juízo, referiu que o denunciado não a ameaçou de morte, de modo que, não havendo prova acerca da existência do fato e em respeito ao princípio do in dubio pro reo, o acusado deve ser absolvido com base no artigo 386, II do Código de Processo. (...). (TJRS; ACr 5038064-05.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas; Julg. 07/07/2022; DJERS 07/07/2022).

Destarte, conforme disposto nas razões recursais, “no presente caso, restaram comprovadas três condutas que se amoldam perfeitamente aos ditames da jurisprudência pátria acima destacados: (1) o réu dirigia veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica; (2) o acusado tentou manobra de trânsito proibida, extremamente imprudente, ao tentar converter o sentido do carro em local proibido; e (3) o réu possui histórico de não respeitar as leis de trânsito, já tendo sido suspenso o seu direito de dirigir por acúmulo de pontuação (atingiu 20 pontos).”

Especificamente em relação à ingestão de bebida alcoólica, o próprio acusado admitiu em seu interrogatório (fls. 1.604/1.605-v) que:

“(...) esteve no Bar Gabana onde era chefe de bar; que fez o reconhecimento da carta de drinks; que preparou alguns drinks para os donos da casa e demais pessoas que ali se encontravam, para degustação;
que o interrogando fez uma degustação mínima para saber o sabor dos drinks
; que a reunião foi encerrada e o interrogando foi para outro local para assistir a uma partida de futebol com um amigo, MAICON LUIZ DA VITÓRIA, no Bar Bacana no Bairro República, nessa cidade; que permaneceu no local por duas ou três horas; (...).”

E não é só. Afirmou que, no momento do acidente, “
os policiais ao chegarem no local, questionaram o interrogando sobre o ocorrido e lhe pediram que fosse submetido ao exame de bafômetro
; que foi explicado ao interrogando que caso acusasse alguma coisa no exame, o interrogando seria preso naquele momento; que o interrogando explicou a situação dele, que trabalhou mais cedo como chefe de bar, mas acreditava não estar sob efeito de álcool; que o policial falou novamente que caso acusasse qualquer consumo o interrogando seria preso;
que mesmo acreditando não estar sob efeito do álcool não quis correr o risco e preferiu recusar a se submeter ao exame
.”

Em relação à manobra por ele realizada com o veículo em via pública, diversamente do que afirmou em seu interrogatório, a partir da prova pericial produzida (Laudo nº 981/021, fls. 1.637/1.645 e Laudo Complementar nº 8.845/2021, fls. 1.665/1.666-v), restou comprovado “que o automóvel tentou realizar a manobra de conversão total a esquerda, e não apenas uma manobra de faixa da direita para esquerda”, sendo certo que um veículo, para executar uma manobra, não pode causar perigo aos demais usuários da via, conforme apurado nos presentes autos.

Além disso, mesmo que sob outra perspectiva, incontestável que as lesões corporais sofridas pela vítima, Roger Antônio da Silva, foram gravíssimas (laudos de fls. 18/19 e 1679), causando-lhe debilidade permanente no membro superior direito, sequelas neurológicas, “tendo fraturado a coluna em 7 (sete) lugares, com cicatrizes na região do abdômen”. Lembrando que, logo após o acidente, o ofendido permaneceu por mais de 30 (trinta) dias, desacordado no hospital.

Ou seja, a partir das provas produzidas nos autos, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio simples cometido sob dolo eventual.

Isso porque, “
o dolo eventual não é extraído da mente do agente, mas das circunstâncias do fato de forma que a ocorrência de lesão corporal gravíssima que provocou paraplegia na vítima fez parte de um resultado assumido pela apelante, que sob a influência de álcool e desrespeitando as regras de trânsito, foi a responsável pelo acidente
.” (TJES; APCr 0001805-24.2017.8.08.0024; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Em idêntica orientação:

(...).
Extrai-se do conjunto probatório dos autos que, em tese, o recorrente, embriagado; dirigiu de forma irresponsável; imprimindo velocidade possivelmente excessiva a seu veículo; e desrespeitando sinalização de parada obrigatória, abarrotou seu veículo com a motocicleta que se encontrava as vítimas, tornando, inviável, neste momento processual, a desclassificação dos delitos a ele imputados (artigo 121, caput; artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, II, todos do CP; e art. 306 do CTB) para o delito de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303, ambos do CTB)
. Não há falar na isenção do pagamento das custas processuais, eis que não houve comprovação de hipossuficiência, além de que o recorrente tem sido patrocinado por advogado particular durante toda a ação penal e assim continua no recurso em sentido estrito. (TJMS; RSE 0005806-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 07/03/2023; Pág. 51).

(...).
Age com evidente dolo eventual o motorista que, estando embriagado e desobedecendo às normas de segurança viária, ignora placa de parada obrigatória e realiza conversão em via diversa, chocando-se frontalmente e causando a colisão com motocicleta que transitava na pista em sentido contrário, produzindo lesões corporais em seus ocupantes
. Da alteração promovida pela Lei nº 11.705/08 na redação do art. 306, do CTB, e vigente à época dos fatos, infere-se que, para fins de tipificação penal, prescindia-se da incolumidade pública a dano potencial, tratando-se de crime de perigo abstrato. Cuidando-se de concurso material de crimes, o correto seria primeiramente proceder à soma das penas, para depois, tendo em vista o quantum final das penas privativas de liberdade, decidir se deveria se proceder (ou não) conforme os arts. 44 e 77, ambos do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCR 1.0338.16.003974-3/001; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 11/04/2018; DJEMG 18/04/2018).

Nessa perspectiva, mas sem adentrar aos aspectos meritórios que envolvem a questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu agiu com dolo eventual, não devendo a exclusão de tal modalidade ser generalizada em delitos praticados no trânsito.

Além disso, conforme amplamente demonstrado, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova estreme de dúvidas, sendo que no
iudicium accusationis
a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra do
in dubio pro societate
.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a tarefa de reconhecer se o réu agiu com culpa consciente ou com dolo eventual deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...). 2.
Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença
. Para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, em atenção ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A alegação de violação ao art. 306, § 2º, do CTB, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça, sendo certo que o agravante sequer suscitou a omissão nos embargos de declaração opostos, o que é imprescindível para fins de prequestionamento e torna inviável a análise. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-EDcl-Ag-REsp 1.917.379; Proc. 2021/0193467-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/12/2022)

(...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ
. 3. O agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles, a teor da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.207.133; Proc. 2022/0286545-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

(...). 4.
Mencione-se, ainda, que o próprio Tribunal do Júri apreciará a existência de dolo eventual ou culpa consciente do condutor do veículo que ocasionou o acidente de trânsito com resultado morte, de modo que,
in casu
, os argumentos defensivos não se mostram hábeis a ilidir as dúvidas levantadas durante o decorrer do processo, nem apresentam a consistência necessária para afastar totalmente a existência do dolo eventual, contrapondo-se e superando os demais elementos colhidos, os quais se mostram adequados à pronúncia
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; RSE 0936787-61.2000.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Rosilene Ferreira Facundo; DJCE 13/06/2022; Pág. 150)

Desse modo, observando a conduta do acusado, entendo que o acréscimo de diversas peculiaridades, quais sejam, admitir a ingestão de bebida alcoólica, recursar o bafômetro, realizar conversão abrupta em local proibido, além da inegável gravidade das lesões sofridas pela vítima, as quais, analisadas, conjuntamente, apontam indicativos de dolo eventual, impossibilitam a desclassificação prematura do delito de tentativa de homicídio para a forma culposa da lesão corporal cometida na direção de veículo automotor.

Portanto, não entendo que o presente caso seja de desclassificação da conduta do recorrido, fazendo com que a demanda seja remetida à análise do órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, já que somente poderia ser operada tal desclassificação em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP, o que não é a hipótese dos autos.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso em sentido estrito, para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de PRONUNCIAR WAGNER AMORIM STABNOW quanto ao crime insculpido no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, para que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença
.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor e, após o trânsito em julgado, determino o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal sob o procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.